Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-70.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RCB INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.823.301/0001-27 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ROGER LUCAS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 053.398.291-03 (APELADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO – PAGAMENTO COMPROVADO DE PARCELA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS SUBSEQUENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DE COBRANÇA – MANDATÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1º, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de cobrança que atua em nome da instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o pagamento da parcela contratual, revela-se ilícita a negativa de emissão dos boletos subsequentes e a manutenção da cobrança, sobretudo quando tal conduta culmina na indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004293-70.2024.8.11.0002

APELANTE: RCB INVESTIMENTOS S/A

APELADO: ROGER LUCAS AZEVEDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto pela
RCB INVESTIMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1004293-70.2024.8.11.0002, ajuizada por
ROGER LUCAS AZEVEDO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
RECONHECER
o pagamento da parcela referente ao mês de outubro de 2023, efetuado em 17/10/2023.
CONDENAR
a parte ré, a disponibilizar todos os boletos referentes às parcelas ainda não pagas até a quitação do contrato, sem a incidência de qualquer ônus.
CONDENAR
a parte ré a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
CONDENAR
os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelos danos morais causados, com juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 331927899, sendo estes rejeitados no Id. 331927917.

A empresa apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que atua meramente como mandatária do Banco Bradesco, sendo este o credor original e titular dos direitos creditórios, responsável pela emissão dos boletos e pelas diretrizes de negociação, de modo que a recorrente apenas realiza a cobrança extrajudicial e facilita acordos, não possuindo ingerência sobre a manutenção ou baixa do gravame, nem responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito de sua parte, defendendo que a impossibilidade de emissão dos boletos decorreu da inadimplência da parte autora, o que ocasionou o cancelamento do acordo firmado, ressaltando que é dever do consumidor certificar-se do efetivo pagamento e compensação das parcelas, não tendo o apelado comprovado suas alegações ou trazido aos autos documentos válidos que desconstituíssem a regularidade da cobrança, razão pela qual pugna pela improcedência total dos pedidos.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, asseverando que a situação narrada configura mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade, destacando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo prejuízo suportado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caracterizando o pleito como uma tentativa de enriquecimento sem causa e fomento à "indústria do dano moral".

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar que a indenização se torne fonte de lucro indevido, devendo o valor ser arbitrado de forma módica e condizente com a extensão do suposto dano e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A par destes argumentos, pugna pelo
“[...] provimento para o fim de acolher as razões ora despendidas, para reformar a r. sentença e julgar a presente ação totalmente improcedente. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no Id. 331927922, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 335360882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
RECONHECER
o pagamento da parcela referente ao mês de outubro de 2023, efetuado em 17/10/2023.
CONDENAR
a parte ré, a disponibilizar todos os boletos referentes às parcelas ainda não pagas até a quitação do contrato, sem a incidência de qualquer ônus.
CONDENAR
a parte ré a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
CONDENAR
os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelos danos morais causados, com juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Da legitimidade passiva

A ré RCB Portfólios Ltda. suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, alegando ter atuado apenas como mandatária, sem responsabilidade direta na relação jurídica discutida.

Contudo, os autos demonstram que a referida empresa participou ativamente das tratativas relacionadas à cobrança do financiamento, inclusive exigindo do autor o envio de comprovante de pagamento da parcela de outubro de 2023 para viabilizar a emissão dos boletos subsequentes.

Conforme dispõem o § 1º do art. 7º e o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A responsabilidade estende-se, portanto, àqueles que, mesmo atuando como intermediários, contribuem para a falha na prestação do serviço ou para a ocorrência do dano. No caso, é incontroverso que a ré participou ativamente da relação de consumo, sendo legítima sua inclusão na lide.

[...]

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Sustenta o autor que houve falha na prestação do serviço, diante da negativa dos réus em disponibilizar os boletos mensais para pagamento da obrigação, o que resultou na indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Conforme demonstram os autos, o autor e o réu Bradesco Financiamentos S.A. celebraram acordo homologado judicialmente nos autos da ação de busca e apreensão nº 1013116-67.2023.8.11.0002, com valor total de R$ 32.470,40, a ser quitado mediante entrada e 24 parcelas mensais de R$ 1.115,90 (IDs 119914225 e 123259859 daquele processo). Conforme a cláusula contratual, os boletos seriam encaminhados por e-mail e, também, em via física ao endereço residencial (ID 143957626, p. 17).

A controvérsia se concentra em dois pontos: a) o efetivo pagamento da parcela de outubro de 2023 e b) a legalidade da negativa em disponibilizar os boletos das parcelas seguintes.

O autor alega que, embora o vencimento da parcela ocorresse no dia 13 de cada mês, efetuou o pagamento da parcela de outubro com atraso, em 17/10/2023, acrescido dos juros correspondentes. Para comprovar o alegado, o autor juntou comprovante de pagamento e extrato bancário, demonstrando o efetivo desconto do valor de sua conta (ID 140595160 – pág. 2-3).

A parte ré, embora não esteja obrigada a constituir prova negativa, tampouco impugnou os documentos apresentados pelo autor, limitando-se afirmar o inadimplemento.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do pagamento da parcela relativa a outubro de 2023.

Diante da alegada inadimplência, os réus negaram o envio dos boletos referentes aos meses seguintes, atrelando a remessa deles ao pagamento da parcela de outubro de 2023, já comprovadamente quitada.

Ainda que não houvesse a comprovação do pagamento, a conduta dos réus em dificultar o cumprimento da obrigação é ilícita. Isso porque a emissão dos documentos era de sua responsabilidade, conforme acordo homologado em juízo.

Em segundo lugar, porque impedir o adimplemento das parcelas subsequentes configura conduta abusiva, na medida em que obsta a quitação do débito ao mesmo tempo em que permite a continuidade da incidência de encargos.

Depreende-se, portanto, que a instituição financeira ré, além de cobrar por um débito já quitado, impediu o consumidor de cumprir com as demais obrigações contratuais, o que resultou na inscrição irregular de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, deve a parte ré viabilizar o pagamento das parcelas restantes, disponibilizando os respectivos boletos, sem a aplicação de quaisquer ônus, haja vista que o inadimplemento decorreu da sua própria conduta.

Configurada, portanto, a ilicitude da inscrição, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, consoante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

[...]

A fixação do valor da indenização por dano moral se dá mediante o prudente arbítrio do julgador, inexistindo critério matemático ou parâmetro objetivo previamente definido. O montante deve atender a uma dupla finalidade: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor.

Para tanto, deve-se observar, com equilíbrio, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto e a condição econômica das partes envolvidas. O valor arbitrado não pode ser tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco tão reduzido que se torne meramente simbólico ou inócuo.

No caso dos autos, consideradas as circunstâncias do evento danoso e os critérios acima indicados, reputa-se adequado fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, I do CPC, extingo o feito com resolução de mérito e
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS
para:

RECONHECER
o pagamento da parcela referente ao mês de outubro de 2023, efetuado em 17/10/2023.

CONDENAR
a parte ré, a disponibilizar todos os boletos referentes às parcelas ainda não pagas até a quitação do contrato, sem a incidência de qualquer ônus.

CONDENAR
a parte ré a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

CONDENAR
os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelos danos morais causados, com juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, a atualização passa a observar o IPCA como índice de correção e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA no mesmo período, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC/2015.”
(Id. 324346896)

Pois bem.

Em sede de preliminar recursal, a apelante requer o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, asseverando que atua na qualidade de mera mandatária da instituição financeira credora (Banco Bradesco), limitando-se a realizar a cobrança extrajudicial e a intermediar acordos, sem poder de ingerência sobre a manutenção do gravame, a emissão original dos títulos ou a titularidade do crédito, sendo todos os atos praticados em nome e sob a responsabilidade exclusiva do mandante, razão pela qual entende não possuir pertinência subjetiva para responder pelos termos da demanda.

Sobre o tema, é cediço que a empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança indevida de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC:

“
Art. 7°
[...]

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“
Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

No caso dos autos, a apelante
RCB PORTFÓLIOS LTDA.
integrou a cadeia de consumo ao assumir a gestão da cobrança do contrato de financiamento após o breve atraso do autor.

Conforme narrado e comprovado documentalmente, o consumidor entrou em contato diretamente com a empresa de cobrança e enviou o comprovante de pagamento da parcela de outubro de 2023. Todavia, mesmo ciente da quitação, a apelante não procedeu à baixa no sistema e negou a emissão dos boletos subsequentes, conduta que contribuiu decisivamente para a negativação indevida e para os transtornos suportados pelo apelado, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de ser mera mandatária.

Nesse sentido o STJ já se manifestou:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA RESPONDER A MULTA FIXADA. AFASTAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE COBRANÇA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA.
QUANTUM DA MULTA. RAZOABILIDADE. RITO ADMINISTRATIVO SEM MÁCULAS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA INCÓLUME. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

4 -
É solidária a responsabilidade entre a instituição financeira e a empresa de cobrança por ela contratada, quanto à falha na prestação de serviço, mormente quando relacionados à cobrança de débitos havidos pelo consumidor. Precedentes
. 5 - A condição de prestador de serviços das recorrentes lhes impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para o consumidor (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).”
(STJ - REsp: 1936544 TO 2021/0134204-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/07/2022). (Destaquei)

Sobre o tema, colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS.
MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE À FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 35.010,96, relativo a financiamento veicular quitado, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante da sua impugnação; (ii) verificar se o recurso interposto pelo autor preenche os requisitos da dialeticidade; (iii) analisar se o banco originário do contrato pode ser responsabilizado mesmo após cessão de crédito; (iv) estabelecer se a empresa de cobrança pode figurar no polo passivo da ação e responder solidariamente pelos danos; (v) definir se é cabe a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC por ausência à audiência de conciliação; (vi) determinar se a condenação por danos morais deve ser mantida e se deve ser majorado o valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de hipossuficiência do autor não foi infirmada por prova robusta, razão pela qual se mantém a justiça gratuita.

4. O recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar fundamentadamente os termos da sentença.

5. O banco credor da dívida originária figura como integrante da cadeia de consumo e responde solidariamente, ainda que tenha havido cessão do crédito.

6. A empresa de cobrança responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por atuar diretamente na cobrança indevida.

7. A ausência do autor à audiência de conciliação foi justificada, não restando configurado dolo ou intuito de tumultuar o feito, afastando a multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.

8. Configura-se falha na prestação do serviço e dano moral, a continuidade das cobranças e o prosseguimento de ação de busca e apreensão, após quitação do débito.

9. O valor arbitrado a título de dano moral não se revela suficiente diante da gravidade do abalo suportado, sendo razoável a majoração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da parte autora provido. Recurso do requerido não provido.

Tese de julgamento: “1. A justiça gratuita deve ser mantida quando não infirmada por prova robusta a hipossuficiência alegada.
2. Configura-se responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por falha na prestação de serviços.

3. A continuidade das cobranças e da ação judicial após quitação do débito configura dano moral indenizável.

4. É legítima a inclusão da empresa de cobrança no polo passivo, por atuar na cobrança indevida do débito.
5. A ausência justificada à audiência de conciliação não enseja multa por ato atentatório. 6. O valor da condenação por danos morais deve ser majorado para patamar proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 14, 25; CPC, arts. 99, §3º; 334, §8º; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1936544/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 01/07/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, Ap Cív. 1036886-40.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20/07/2022; TJMT, Ap Cív. 1059374-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023, DJE 09/10/2023.”

(N.U 1002225-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025) (Destaquei)

No que se refere ao pleito de
afastamento da condenação por danos morais
, ou, subsidiariamente, à
redução
do
quantum
indenizatório, verifica-se, no caso concreto, manifesta falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida persistência das cobranças mesmo após o adimplemento da obrigação.

Tal conduta, além de evidenciar desorganização na gestão contratual, acabou por obstar o consumidor de adimplir regularmente outras obrigações assumidas, culminando na indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que, por si só, enseja a reparação moral.

Dessa maneira, não há razão que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação por danos morais, nos moldes fixados pela Magistrada de piso.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. O juízo de origem reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 5.032,03 vinculado ao contrato nº 5117810870020590306 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima, quando fundada em suposta nova dívida vinculada a contrato previamente quitado; e (ii) a ausência de comprovação robusta da nova obrigação é suficiente para ensejar responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou prova suficiente da existência de relação jurídica superveniente apta a justificar nova inscrição negativa. Telas sistêmicas e registros internos não comprovam o surgimento de nova obrigação após o adimplemento integral do acordo firmado.

Restou demonstrado que o autor quitou integralmente o acordo referente ao contrato indicado, não havendo comprovação de nova contratação ou uso de crédito.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativação indevida enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança em duplicidade de valor já quitado e a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhadas de prova idônea da nova obrigação, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil da instituição financeira.
2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, ainda que não comprovado prejuízo concreto.
”
(N.U 1000086-15.2025.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), alterando a base de cálculo fixada na sentença, para que o percentual recaia sobre o valor da
condenação
, com fulcro no art. 85, §2 e §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026